Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702807-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL PROCOPIO DE CALDAS, MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO, ERMIRA PEREIRA RIBEIRO FILHA AGRAVADO: IRAN DE MATOS NEVES DECISÃO MANOEL PROCÓPIO DE CALDAS, MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO e ERMIRA PEREIRA RIBEIRO FILHA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 54733759, autos originários) proferida nos embargos de terceiro opostos contra IRAN DE MATOS NEVES, na qual foi indeferida a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, instados a demonstrarem sua hipossuficiência, os autores não cumpriram o comando judicial. Além disso, não porque foi concedida a benesse em outro processo que o Juízo está vinculado a decisão anteriormente proferida, notadamente porque pode ter havido mudança na situação econômica, como parece ser o caso dos embargantes Manoel Procópio Caldas e Maria de Lourdes Pereira Ribeiro, residentes na unidade A-2, como narrado na inicial, e que possuem um veículo de luxo, marca BMW, estacionado em sua garagem, como demonstra a foto de id54321306, pág.3, presumindo-se, daí, não serem hipossuficientes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 98, caput, CPC, dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Do exame dos autos, vê-se que os agravantes Manoel e Maria de Lourdes, idosos, casados, aposentados, auferem benefício do INSS de R$ 998,00 e R$ 750,00 respectivamente, enquanto a agravante Ermira é empregada na Loja Leroy Merlin e recebe remuneração mensal de R$ 1.320,68, conforme anotado na sua CTPS, circunstâncias que não infirmam a alegada condição de hipossuficiência para arcar com as despesas do processo. Quanto ao veículo BMW mencionado pelo MM. Juiz na r. decisão, os agravantes Manoel e Maria de Lourdes afirmam que o bem pertence ao seu filho, Rossano Marcos, e acostam o respectivo CRLV do automóvel em nome dele. Em suma, os elementos dos autos são condizentes com a declaração de insuficiência de recursos prestada pelos agravantes-embargantes, portanto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, diante da determinação de recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora